Tribunal: TJMT
Processo: 1000133-29.2021.8.11.0027
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-28
Data de publicação: 2025-01-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000133-29.2021.8.11.0027
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). CELIA REGINA VIDOTTI, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SALVADOR DE CASTRO registrado(a) civilmente como JOSÉ MADALENA DE CASTRO - CPF: 103.301.781-72 (APELANTE), LUIS FILIPE OLIVEIRA DE OLIVEIRA - CPF: 614.651.001-72 (ADVOGADO), ALESSANDRA CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 630.570.851-72 (ADVOGADO), LUCAS CARDOSO DE OLIVEIRA - CPF: 062.757.471-88 (ADVOGADO), MARIA ZELIA COELHO - CPF: 593.454.381-49 (APELANTE), LUIZ FLAVIO RITA LOPES - CPF: 865.791.939-72 (APELADO), AFFONSO FLORES SCHENDROSKI - CPF: 014.693.081-93 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS LEGAIS NÃO COMPROVADOS. AUSÊNCIA DE EXERCÍCIO DA POSSE E PRÁTICA DE ESBULHO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

I.
Caso em exame

1.

Ação de reintegração de posse ajuizada por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho contra Luiz Flávio Rita Lopes, fundamentada na alegação de posse desde 1988, mediante escritura pública de cessão de direitos possessórios, com pedido de restituição de imóvel alegadamente invadido pelo recorrido.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em determinar se os autores comprovaram o exercício da posse sobre a área litigiosa e a prática de esbulho por parte do recorrido, nos termos do art. 561 do CPC.

III.
Razões de decidir

3. Os recorrentes não comprovaram o exercício contínuo da posse sobre o imóvel, tampouco a prática de esbulho pelo recorrido, conforme prova testemunhal e documental.

4. Ficou demonstrado que o recorrido adquiriu o imóvel de terceiros por contrato particular e não invadiu a área.

5. Alienações não mencionadas pelos recorrentes e realizadas por escritura pública reforçam a ausência de comprovação do domínio pleno da posse pelos apelantes.

6. Manutenção da sentença que julgou improcedente a ação de reintegração de posse e reconheceu a posse legítima do recorrido.

IV.
Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação desprovido.

Tese de julgamento:
"Ação de reintegração de posse exige comprovação de posse, prática de esbulho e perda da posse, conforme art. 561, do CPC. Ausente a demonstração desses requisitos, é inviável o pedido de reintegração."

Dispositivos relevantes citados:
CPC/2015, arts. 560 e 561; CC, arts. 1.196 e 1.210.

Jurisprudência relevante citada:
TJMG, Apelação Cível no 1.0000.22.182420-4/002, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, j. 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por eles proposta (id. 254152200, págs. 01/11).

Os Recorrentes buscam a reforma da sentença recorrida, alegando que as provas e os fatos narrados foram equivocadamente interpretados, visto que exercem a posse do imóvel litigioso desde 1988, conforme comprova a escritura pública de cessão de posse que acompanhou a inicial.

Aduzem que as provas constantes dos autos e a testemunha ouvida em audiência, José Aladir, comprovaram a posse o esbulho praticado pelo Recorrido.

Salientam que o Apelado juntou nos autos apenas um contrato particular firmado com um terceiro que nunca exerceu a posse do bem.

Afirmam que a ação não visa à discussão de títulos e demarcações, mas tão somente a posse e comprovaram o exercício da posse desde o ano de 1988.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, contra a sentença prolatada pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Itiquira, que julgou improcedente o pedido, formulado nos autos da Ação de Reintegração de Posse, por eles proposta.

Consta dos autos que José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho propuseram a Ação de Reintegração de Posse c/c Indenização, contra Luiz Flávio Rita Lopes, alegando que são possuidores de um sítio à beira do Rio Itiquira, desmembrado da fazenda Bica D’água, situado na zona Rural do Município de Itiquira/MT, desde 1988, quando adquiriram do então proprietário, Sr. Rui Cardoso, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, lavrado no Cartório do 3o Ofício de Rondonópolis/MT.

Salientaram, na inicial, que há aproximadamente 2 (dois) anos, o Requerido invadiu o imóvel, sob a alegação de que havia comprado um barracão e que se encontrava edificado na área, de um senhor chamado Paulo, que supostamente seria filho do Sr. Rui Cardoso.

Sustentaram que os requisitos legais exigidos foram preenchidos, já que demonstraram o exercício da posse, desde o ano de 1988, que empre agiram de boa-fé, visto que há escritura pública de aquisição da área, que foram impedidos de exercer a posse, ocorrendo o esbulho por parte do Requerido.

A Magistrada
a quo
prolatou sentença, ficando a parte dispositiva assim grafada:

Diante do exposto, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil:

a) JULGO IMPROCEDENTE a ação de reintegração de posse proposta por JOSE MADALENA DE CASTRO e MARIA ZELIA COELHO, em face do requerido LUIZ FLAVIO RITA LOPES. Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa. Suspendida tal condenação, por força da assistência judiciária gratuita.

b) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contrapostos, para MANTER a posse do requerido na área por ele adquirida em Contrato de Compra e Venda, qual seja, "fazenda Sesmaria Santíssima Trindade, no loteamento denominado Santo Antônio, frente com 146 metros confrontante com o imóvel de José Madalena de Castro, lado direito do Rio Itiquira, lado esquerdo, 120 metros divisando com uma lagoa, fundos com Rio Itiquira". Tendo em vista a sucumbência recíproca, condeno às partes ao pagamento das custas e demais despesas processuais de forma proporcional e equânime (art. 86 do Código de Processo Civil).

(Sic).

Contra essa decisão, José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho interpuseram
o presente Recurso de Apelação Cível.

É sabido que a Ação de Reintegração de Posse objetiva a restituição da posse ao anterior possuidor, em caso de esbulho. Logo, para manejo de tal ação, devem estar devidamente comprovados a posse anterior do postulante, o esbulho praticado pelo réu, a data em que ocorreu e a perda da posse, nos termos do artigo 561, do CPC,
in verbis
:

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

II - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção; a perda da posse, na ação de reintegração.

A proteção possessória é garantida pelos artigos 560, do Código de Processo Civil e 1.210, do Código Civil, que assim dispõem, respectivamente:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 1.210. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado.

Cabe salientar que a propriedade e a posse se encontram em planos distintos e não se confundem. A posse é o domínio fático exercido sobre a coisa.

Segundo o artigo 1.196, do Código Civil, considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade.

Analisando detidamente o caderno processual, verifico que restou demonstrado, por meio de Escritura Pública de Transferência de Cessão Direitos de Posse, lavrada em
18/02/1981
, que Neonito Gomes Monteiro e sua esposa Orestina Teodoro Monteiro transferiram aos casais Antônio Carlos Machado/Luiza Machado Araújo e Brandão de Araújo Filho/Ceres Dione Teixeira Araújo, o direito de posse de uma área de terras, localizada na zona rural do Município de Itiquira/MT, denominado Bica D’Água, de aproximadamente
3,473 hectares
, encravada na “Sesmaria Trindade” (id. 254152165, págs. 01/02).

Já no dia
06/12/1988
, foi lavrada a Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, na qual Antônio Carlos Machado e sua mulher Irma Luiza Machado Araújo transferiram aos casais Rui Cardoso da Silveira/Maria dos Santos Silva e
José Madalena de Castro/Maria Zélia Coelho de Castro,
o direito de posse da referida área

(id. 254152167, págs. 01/02).

Em
16/06/1994
, também por meio de Escritura Pública de Transferência de Cessão Direitos de Posse n. 036-A, Rui Cardoso da Silveira e sua esposa Maria dos Anjos Silva e
José Madalena de Castro/Maria Zélia Coelho de Castro
cederam e transferiram
metade

do direito possessório da área acima descrita para José Aladir de Brito/Zeli Cirilo de Brito e Juscelino Moreti/Eunice Baptista Moreti (id. 254152166, págs. 01/03).

Por meio da Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, de
16/06/1994
, os casais Rui Cardoso da Silveira/Maria dos Santos Silva e
José Madalena de Castro/Maria Zélia Coelho de Castro
cederam e transferiram
1/3 (um terço)
do direito de posse a que tinha direito ao casal Salomin Pereira da Silva e Nilza Pereira da Silva (id. 254152164, págs. 02/04).

Os Recorrentes, na petição inicial, não mencionaram a transferência de 1/3 (um terço) da área para o casal Salomin Pereira da Silva e Nilza Pereira da Silva.

Dessa forma, em vista de a negociação ter sido feita por meio de Escritura Pública, é certo que os Recorrentes não eram proprietários da área total, ou seja, de 3,473 hectares, mas apenas da parte que sobrou após as alienações a terceiros.

Além de não serem proprietários da totalidade do imóvel, os Apelante não obtiveram êxito de comprovar o exercício da posse da área litigiosa, bem assim da prática do esbulho praticado pelo Recorrido, isso porque a prova testemunhal colhida nos autos demonstrou que os Recorrentes somente apareceram no imóvel após 2018 e que o Apelado não invadiu o imóvel objeto do processo, mas que adquiriu dos herdeiros de Paulo Afonso da Silveira, filho de Rui Cardoso da Silveira, um lote vizinho.

A testemunha Elias Rodrigo Pereira da Silva, filho do casal Solomin Pereira da Silva e Nilza Pereira da Silva, em seu depoimento assim expressou:

(...) sou vizinho, filho de Salomin Pereira da Silva, que comprou uma área lá em 94, então eu tenho. Nós temos essa posse lá desde 94. (...). Na época, meu pai comprou do finado Rui Cardoso (...).
Seu José Madalena tenho conhecido posteriormente, entre 2019 e 2020, mas até então não conhecia.
(...). Hoje o seu Madalena, como ele ficou com o lote ali no meio,
então tem no caso, Rodrigo Gerolin

seria,
depois eu, depois seu José Madalena e depois a área que está em questão
.
(...) inclusive conversei com minha mãe esses dias por causa do processo.
Ela também não conheceu José Madalena
(...), tem uma escritura, compra e venda do meu pai, o de compra do meu pai, que seu Rui Cardoso vendeu mais que tem assinatura dele, é como testemunha, como não sei, mas tem o nome dele na escritura. (Destaquei).

O testemunho de Francisco José Pinheiro Jota, vizinho de propriedade, esclareceu o seguinte:

(...) tenho propriedade na região e comprei em 2022 eu
moro lá desde 03/01/1993
. Trabalhei de caseiro lá e fazendo economia comprei uma área lá também. (...) conheço de vista quando ele comprou lá e como ele passa na minha porta, sempre passa, acabou fazendo conhecimento. (...)
Seu José Madalena falei com ele até hoje duas vezes, duas vezes no rio.
(Negritei).

Já a testemunha, Sebastião Ribeiro da Costa, explicou sobre a propriedade da área:

(...) ali
somos 5 proprietários
, 5 ranchos,
condomínio
que fala, é porteira, cadeado.
Primeiro sou eu, depois seu Rodrigo, minha família, depois seu Elias
que tá aqui, que testemunhou,
depois vem seu José Madalena, depois de seu Luiz
(...) somos vizinhos. Eu comprei o rancho
em fevereiro de 2018 e fomos para lá tomar posse e seu Luiz já era, já estava lá, nessa área.
(...).
Seu José Madalena não era conhecido lá, não tava lá, ai agora me falha a memória, se ele foi lá para o final de 2018 ou de 2019
que ele apareceu lá e tomou conta de uma área assim, entre o Sr. Elias e o rancho do Sr. Luiz (...) o seu Luiz me falou e o vendedor também me confirmou pessoalmente. (Destaquei).

A prova testemunhal, como visto, confirma a tese do Recorrido, no sentido de que são 06 (seis) lotes, sendo que os Apelantes ocupam parte da área do lote 5, ou seja, o restante que sobrou após a cessão e transferência dos direitos possessórios, constantes das escrituras públicas trazidas aos autos pela parte Apelada.

Igualmente, ficou demonstrado que o Apelado adquiriu, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda, a posse do lote n. 6, em 17/10/2017 (id. 254152158, págs. 01/04), sendo a área assim descrita:

1.1 Imóvel situado na Zona Rual da comarca de Itiquira/MT encravado na fazenda Sesmaria Santíssima Trindade no loteamento denominado Santo Antônio.
Frente com 146 metros confrontante com o imóvel de José Madalena de Castro
,
lado direito Rio Itiquira, lado esquerdo, 120 metros divisando com uma lagoa, fundos com Rio Itiquira.

1.2 No ato de compra do imóvel consta-se que havia um Barracão com cobertura e pilares, com medidas 10x15; (Negritei).

Vê-se que o testemunho de Sebastião Ribeiro da Costa corrobora a informação constante do contrato, no sentido de que o Recorrido é vizinho dos Apelantes e não invasor.

Nessa esteira, é manifesta a ausência de comprovação do exercício da posse pelos Recorrentes, bem como da prática de esbulho pelo Recorrido.

Enfatizo que o Sr. José Madalena de Castro em seu depoimento confirmou o abandono da área e negou ter transferido parte da área a terceiro. Contudo, as alienações ocorreram por meio de escrituras públicas lavradas em Cartório, o que, no meu entendimento, demonstra o não preenchimento dos requisitos legais para a reintegração de posse. Veja-se:

(...) adquiri em 1988. (...) é tudo junto, os 03 hectares, não tem desmembramento não. (...) construí, construí e plantei árvore, um mundo velho de árvore e teve um tempo que nós teve que dar uma abandonada, mas não abandonei a área, abandonei de estar lá toda semana, todo mês, direto, porque começou a dar problema. (...) Não vendi para ninguém. Não vendemos para ninguém.

A propósito, trago à baila o seguinte aresto:

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE - REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC NÃO COMPROVADOS - IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO - SENTENÇA MANTIDA. A reintegração de posse deve ser concedida quando preenchidos os requisitos cumulativos do art. 561 do CPC, quais sejam comprovação da posse anterior, da prática de esbulho e da perda da posse em razão do ato ilícito.
Não tendo o autor se desincumbido do ônus de comprovar tais requisitos, de rigor a improcedência do pedido inicial.

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.182420-4/002, Relator(a): Des.(a) José de Carvalho Barbosa, 13a Câmara Cível, julgamento em 13/12/2024, publicação da súmula em 13/12/2024). (Destaquei).

Por tais considerações, o não provimento do Apelo é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Apelo, interposto por
José Madalena de Castro e Maria Zélia Coelho, mantendo inalterado o ato sentencial recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2025